Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732236-52.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTINA MARY SOUSA DE ANDRADE APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O A parte autora interpôs recurso de apelação para que fosse reconhecida a liquidação extrajudicial da parte ré (Disbrave Administradora de Consórcio LTDA) como motivo determinante à rescisão contratual, por sua culpa exclusiva, apta a subsidiar a devolução integral e imediata dos valores pagos da cota consorcial. Esta Segunda Turma Cível, por sua vez, entendeu que a referida liquidação da administradora de consórcio não conduz ao imediato encerramento do contrato a que o consorciado aderiu, sem prejuízo da eventual possibilidade de desistência ou exclusão do consorciado, hipótese em que os valores pagos serão restituídos no prazo máximo de trinta dias após o encerramento do grupo, observados os descontos obrigatórios (id 73128937). Ato contínuo, em sede de embargos de declaração, a parte autora invoca a ocorrência de fato jurídico superveniente consistente na decretação de falência da parte ré como apto a autorizar a rescisão contratual, na extensão pretendida. Pede, assim, a integração do julgado (id 73546460). Contudo, não teria juntado provas acerca do mencionado decreto, sendo certo que a administradora de consórcio ainda se apresenta, tanto em seu sítio eletrônico quanto em sua manifestação processual posterior à prolação da decisão colegiada, como “em liquidação extrajudicial” (id 73942295). Dessa forma, em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a autora, ora embargante, para comprovar o decreto de falência supramencionado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator